Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. NOVO REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
Consoante decidido pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 1.307.334 (Tema no 1.127), “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. No mesmo sentido a tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.822.033 (Tema no 1.091 do STJ), segundo a qual “é válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno prejudicado.